Tribunal: TJMT
Processo: 1023506-76.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023506-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO REGRESSIVA

AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –
SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA –
LAUDO
TÉCNICO UNILATERAL –
IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE –
DEMANDANTE
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
–
SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da
concessionária de serviços energéticos,
são
auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
21
7
991791
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

10
ª
Vara
Cível de Cuiabá

- MT
, que nos autos d
e
Ação Regressiva De Ressarcimento
de
Danos
Materiais

ajuizada
em face da
apelada

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
fora
julg
ada
imp
rocedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
Mitsui Sumitomo Seguros S.A.ajuizouAção Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais em desfavor deEnergisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambas devidamente qualificadas, alegando que firmou com Marcio Shigeaki
Futigami
e
Serafin
Conte contratos de seguro, se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus equipamentos.

Aduz que, em 14/09/2022 e 25/09/2022, as unidades consumidoras sofreram oscilações no fornecimento de energia elétrica, que ensejou danos aos bens eletroeletrônicos garantidos, indenizando os segurados, pelo que requer a condenação da parte ré ao pagamento do valor corresponde às indenizações pagas em R$ 3.461,00 (três mil quatrocentos e sessenta e um reais), além das custas processuais e honorários advocatícios.

A ré oferta contestação, id. 129221863, alegando, preliminarmente, a ausência de documentos essenciais à propositura da demanda. No mérito, discorre sobre a liberalidade da parte autora no pagamento das indenizações, que o aviso do sinistro se deu de forma tardia e que os segurados alteraram
os estado
das coisas seguradas, aduz a não comprovação do fato
constitutivo do direito da parte autora, a ausência de nexo causal, bem como a não comunicação do sinistro à Energisa, assevera a ausência de responsabilidade da concessionária ré e a imprestabilidade dos laudos apresentados, bem como a ocorrência de caso fortuito. Requer a improcedência dos pedidos autorais.

Nessa mesma linha de raciocínio a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece queo segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.
(...)

Assim, apesar das alegações da parte autora, não restaram comprovados os supostos danos nos equipamentos, já que, em que pese a inversão do ônus da prova,
cabia
à
ela comprovar ao menos o mínimo dos fatos constitutivos de seu direito
, a chamada verossimilhança das alegações, ônus do qual não se desincumbiu.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
(...).”
(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Da conduta ilícita praticada pela concessionária de serviços energéticos. Do nexo de causalidade.

D
os laudos acostado aos autos.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
217
991793
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, rebate as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

(ID.
217
991796
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Mérito Recursal

Da conduta ilícita praticada pela concessionária de serviços energéticos. Do nexo de causalidade.

Rememorando os auto
s
, extrai-se dos autos, que a Seguradora
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
, ajuizou Ação Regressiva em face da concessionária de serviços energéticos ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, afirmando,
em síntese, que firmou contrato de seguro com os sub-rogados
, e d
e acordo com a apólice dos segurados
,
estaria obrigada a ressarcir o contratante caso algum dos riscos do seguro ocorresse nos endereços constantes nos respectivos contratos, durante o período de vigência destes.

Assevera ainda, que os
consumidores noticiaram dano elétrico, tendo sido instaurados os respectivos processos de sinistro, nos quais

passou a proceder as regulações e verificações necessárias à constatação do evento e, tendo identificado o nexo de causalidade entre os eventos e os danos.

Alega ainda
,
que tais danos foram decorrentes de oscilações de tensão na rede de energia elétrica e, em razão do ressarcimento aos segurados do valor total
de
R$ 3.461,00 (três mil e quatrocentos e sessenta e um reais)
, e pretende se sub-rogar nos direitos e ações que competiam aos
contratantes do seguro, visando cobrar o ressarcimento, por meio desta ação regressiva.

Lado outro,
a apelada
concessionária de energia
elétrica
, assevera que não restou demonstrado qualquer
conduta/
ato comissivo ou omissivo
e seu nexo de causalidade entre o dano relatado
, bem como, restou incomprovado os
supostos danos
suportados.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade por falha na prestação
dos
serviços de fornecimento de energia elétrica
,
é objetiva, isentando
a concessionária de energia,
somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou verificados no presente caso
, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Compulsando aos autos, percebo que sem razão à seguradora recorrente, ante a
falta de
comprovação de nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Percebe-se pela
s leitura s do s l audo s
,
por meio do qual se pretende
demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso
, que fora
elaborado de forma superficial e não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos
(
ID nº

21
7
991760
;
217
991761
;
e seguintes
)

A seguradora não trouxe aos autos qualquer registro fotográfico dos equipamentos que apresentaram defeitos, o que inviabiliza a “impugnação técnica”
, o que,

a meu ver, era de sua
incumbência
.

Portanto, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que
neste caso, seja
de natureza objetiva.

Nesse sentido é a
jurisprudência hodierna
:

“APELAÇÃO– AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –

INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda
. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.”

(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 12/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE –
AUTORA QUE NÃO
SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à
população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, § 6º), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.”
(TJ-MT 10149684820198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRAFILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 21/06/2021).

Nesta senda, importante registrar que as informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária
de serviços energéticos ENERGISA S.A.
são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

(Id nº
217991784 -
pág
1 – 17
)

Assim, a
seguradora
autora

não
demonstrou
prova
s de
fato
s constitutivos de seu direito,
ônus
que lhe cabia,

enquanto
a concessionária
ré/apelada
, demonstrou a existência de fatos
extintivo
s
, modificativo
s
ou impeditivo
s
do direito da autora
, nos termos do artigo
373
e incisos
do CPC, sendo
, a meu ver,
indevido o ressarcimento postulado.

Senão v
ejamos:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse

sentido
trago
precedente
deste
Egrégio Tribunal de Justiça/MT
:

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO
– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.
”

(TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados

pelo Juízo de 1º Grau
,
em desfavor da
recorrente
,
para

o patamar de 12% (doze por cento)
sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024